Tribunal: STJ
Processo: 5048309-84.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985855 - SC (2025/0253525-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AP TRADE IMPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO COLOMBO CARDOSO - SC028241
AGRAVADO
: CREDISA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS
: FELIPE MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC033415
RAFAEL ROCHA GUIMARAES - SC061237
AMANDA GUIMARAES MACHADO - SC050700
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE
INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA. REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF.
1. O tribunal de origem, com base nas provas colacionadas aos autos,
verificou que não houve demonstração de que o bloqueio de valores afetaria
a atividade empresarial, não sendo cabível a suspensão da penhora. A
alteração de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e de provas,
o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 35315e8a-eefe-4f36-a061-9b5a331af699

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985855 - SC (2025/0253525-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AP TRADE IMPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO COLOMBO CARDOSO - SC028241
AGRAVADO
: CREDISA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS
: FELIPE MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC033415
RAFAEL ROCHA GUIMARAES - SC061237
AMANDA GUIMARAES MACHADO - SC050700
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE
INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA. REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF.
1. O tribunal de origem, com base nas provas colacionadas aos autos,
verificou que não houve demonstração de que o bloqueio de valores afetaria
a atividade empresarial, não sendo cabível a suspensão da penhora. A
alteração de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e de provas,
o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AP TRADE IMPORTAÇÃO LTDA. contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÓRIO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DO
SISBAJUD. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. TUTELA A NTECIPADA
CONCEDIDA (ART. 300 CPC). ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES
PENHORADOS PERTENCEM A TERCEIROS E QUE O BLOQUEIO
INVIABILIZARÁ
A
CONTINUIDADE
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO
RELATIVO
À
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE DA EXECUTADA PARA DEFENDER DIREITO ALHEIO.
EXEGESE DO ART. 18 DO CPC. NECESSIDADE DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA50566098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: db8431b8-fd14-4c4b-afc2-52bd89905466

PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-
STJ fl. 117).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 142/146).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, sob a tese de
que, ante o dano de difícil reparação e a probabilidade do direito, deve ser concedido
efeito suspensivo aos embargos à execução, acentuando que não houve garantia do
juízo que abrangesse o crédito exequendo.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 176/185), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne ao pleito de impenhorabilidade, ante a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos,
concluiu que a agravante não demonstrou que o bloqueio inviabilizaria a sua
atividade, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"(...)
A empresa busca a reforma da decisão para garantir a
continuidade de suas operações comerciais e evitar prejuízos decorrentes da
penhora de valores que, segundo a?rma, não lhe pertencem.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de
Processo Civil é destinada à pessoa natural, visando à proteção da
dignidade humana e à manutenção de um patrimônio mínimo.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
extensão dessa proteção a pessoas jurídicas é excepcional e depende da
demonstração de que a constrição inviabiliza as atividades empresariais.
(...)
No caso em apreço, contudo, constata-se que a empresa
agravante não conseguiu demonstrar essa inviabilidade de forma clara e
inequívoca.
De fato, os documentos apresentados nos autos indicam a
ocorrência de movimentação financeira envolvendo terceiros nas contas da
empresa executada. No entanto, cumpre reiterar que não foi juntado
qualquer documento comprobatório relativo à movimentação financeira da
empresa, como extratos de faturamento, lucros, dívidas, salários de
funcionários, aluguel, ou contas de consumo, como água e luz, apesar de o
bloqueio via Sisbajud ter sido direcionado ao CNPJ da empresa. A ausência
de tais documentos impede a conclusão de que o bloqueio dos valores
poderá inviabilizar a atividade empresarial desenvolvida.
Não bastasse, não está suficientemente claro se todos os valores
em questão pertencem exclusivamente à empresa executada, se são relativos
a seus clientes, ou ainda se envolvem recursos de ambos.
Aliás, nestes casos, mesmo que se comprove que os valores
bloqueados realmente pertença a terceiros, deve-se observar o disposto no
artigo 18 do Código de Processo Civil, que preceitua: 'ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico'.
(...)
Logo, tendo em vista que a empresa recorrente não demonstrou de
forma clara e inequívoca que o bloqueio efetuado seria efetivamente capaz
de inviabilizar a sua atividade comercial, bem como o fato de que não é parte
Documento eletrônico VDA50566098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: db8431b8-fd14-4c4b-afc2-52bd89905466

legítima para defender direito alheio, a decisão combatida deve ser mantida"
(e-STJ fls. 115/117).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DOS EXECUTADOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A tese recursal está centrada na violação dos arts. 833, X, e 836 do CPC,
sustentando que a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos
contraria a jurisprudência do STJ por se tratar de verba impenhorável e de
quantia ínfima frente à dívida.
2. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação de que os
recursos financeiros penhorados seriam imprescindíveis para a manutenção
da atividade empresarial e das pessoas físicas. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 2.092.273/RN, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
22/5/2025
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente,
não refutou fundamento basilar adotado pela Corte local, segundo o qual

"(...) mesmo que se comprove que os valores bloqueados realmente
pertença a terceiros, deve-se observar o disposto no artigo 18 do Código
que preceitua: 'ninguém poderá pleitear direito alheio em
de Processo Civil,
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (e-STJ fl.
115),

o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: db8431b8-fd14-4c4b-afc2-52bd89905466

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.985.855 / SC
Número Registro: 2025/0253525-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50393854420238240930 50483098420248240000 51024138820238240023
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AP TRADE IMPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO COLOMBO CARDOSO - SC028241
AGRAVADO
: CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS : FELIPE MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC033415
RAFAEL ROCHA GUIMARAES - SC061237
AMANDA GUIMARAES MACHADO - SC050700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:57
Código de Controle do Documento: f4e038cc-5b34-4330-8b78-c83593f57119

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:57
Código de Controle do Documento: f4e038cc-5b34-4330-8b78-c83593f57119